Tribunal: TCU
Processo: 002.448/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3428/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor da Associação Ipren-re de Defesa do Povo Mebengokre, de Bebdiriti Txucarramae e Puiu Txukahamae, respectivamente, presidente e vice-presidente da associação, em razão da não devolução do saldo da conta específica do Convênio 507/2008, destinado à execução de ações de assistência à saúde indígena; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, além de três anos a prescrição intercorrente; Considerando que, segundo o entendimento firmado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , sob a relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando que, no caso em apreço, o termo inicial para a contagem da prescrição data de 4/12/2008, quando as contas deveriam ter sido prestadas, mas, como primeira causa interruptiva da prescrição, têm-se a dúvida suscitada pelo Ministério Público de Contas sobre eventuais atos de apuração praticados antes de 12/8/2014, momento em que a Funasa emitiu o seu parecer financeiro; Considerando, por outro lado, que não há dúvidas sobre o injustificado transcurso do prazo de três anos entre o registro do débito no Siafi (peça 100), em 7/6/2017, e o parecer da auditoria interna da Funasa (peça 101), em 28/12/2021; Considerando, portanto, que, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.448/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Iprenre de Defesa do Povo Mebengokre (32.944.738/0001-01); Bebdiriti Txucarramae (XXX.615.072-XX); Puiu Txukahamae (XXX.355.088-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.